Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-81.2011.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RAC No. 0001424-81.2011.0011
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por EVERALDO CEZAR BASQUEIRA E BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/ MT, autos no 0001424-81.2011.811.0011 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos, solidariamente, sendo que a seguradora se limitará ao valor estipulado na apólice do seguro, ao pagamento das seguintes verbas: a)Indenização por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b)Indenização por danos materiais no valor de R$ 2.161,33 (dois mil, cento e sessenta e um reais e trinta e três centavos), devendo ser abatido o valor já quitado na execução provisório; c)Lucros cessantes no valor de R$ 1.620,00 (hum mil seiscentos e vinte reais), eis que verba correspondente que percebia à época anteriormente ao acidente, que será paga em forma de pensionamento, mensalmente, devidos a partir do evento danoso até a expectativa de vida mensurada pelo IBGE, qual seja, 79,9 (setenta e nove anos e nove meses), devendo ser abatido o valor já quitado na execução provisória, quando do cumprimento de sentença; d) Indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Resolveu o mérito da causa, extinguindo o feito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil. Fixou os juros de mora quanto aos lucros cessantes em 1% ao mês, incidindo a partir da data do evento danoso (Súmula n.o 54) e a correção monetária, pelo índice INPC, da data da prolatação da sentença (danos morais e estéticos). Condenou, ainda, os réus ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Inconformados com a r. sentença, as apelantes interpuseram recurso de apelação cível com o fito de desconstituir o ato judicioso guerreado.
A parte apelante, EVERALDO CEZAR BASQUEIRA, recorre da sentença suscitando, pugnam pela reforma da sentença, argumentando que: 1) Ilegitimidade passiva apelante; 2) Da capacidade laborativa da autora a ser reconhecida; 3) Da necessidade de redução do quantum fixado a título indenizatório.
Ao final, pugna pelo provimento da via recursal.
A parte Recorrente, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, inconformada, pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) Nulidade de Decisão dos Embargos de Declaração – Ausência de Intimação; 2) Desrespeito da Sentença às Estipulações Contratuais – Coberturas Contratadas; 3) Do Reembolso - Caráter Regressivo da Indenização - Ausência de Solidariedade; 4) Abatimento da Indenização do Seguro DPVAT; 5) Ausência de Responsabilidade Civil; 6) Da condenação em Pensão Mensal – Limites Indenizáveis; 7) Prequestionamento de matéria infraconstitucional.
Ao final, pugna pelo provimento do manejo recursal.
A parte Recorrida, intimada, apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento.
Vieram-me os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
De início, incube a apreciação de matéria ventilada pela parte Recorrente BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, inerente suposta nulidade de ato judicioso exarado pelo Juiz a quo.
Narra a Apelante BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS ter interposto recurso de embargos de declaração tempestivamente em 27/02/2020, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, no entanto, o julgador de piso não recebeu por entender serem intempestivos.
Sobressai dos autos, que a seguradora BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS não teve ciência da publicação do ato sentencial através do Diário de Justiça Eletrônico - MT datada de 05/2/2020, pág. 489, haja vista a ausência de habilitação do nome de seu patrono Dr. Jacó Carlos Silva Coelho.
Evidencia-se que a secretaria suscitou dúvida quanto a validade da publicação, por conseguinte, procedendo nova publicação no Dje-MT ed. no 10682, datada de 20/2/2020, pág. 1112.
Registra-se, para gáudio da verdade, que a publicação se deu no dia 21/02/2020 (sexta-feira), iniciando-se o prazo dia 26/02/2020, em razão do final de semana (22/02/2020 e 23/02/2020), além do ponto facultativo do dia 24/02/2020 e do feriado de carnaval do dia 25/02/2020.
Logo, o embargo aclaratório, protocolado em 27/02/2020, cf. id. 92666535 - Pág. 26, é tempestivo, devendo o Julgador de piso submeter a matéria ao seu crivo.
Importante ressaltar, que o pedido de descadastramento dos antigos patronos foi requerido pelo BANCO DO BRASIL S/A (id. 92666534 - Pág. 16) e não pela seguradora BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, que a seu turno requer a intimação exclusivamente na pessoa de seu representante legal Dr. Jacó Carlos Silva Coelho.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso, para RECONHECER a nulidade suscitada pelo BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, e declarar a tempestividade dos aclaratórios acima deduzidos, por conseguinte, determino a devolução dos autos ao Juízo singular para a apreciação da matéria arguida em sede de embargos declaratório.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de piso.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator